Tribunal: TJDFT
Processo: 0702685-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702685-93.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DANIELLE COBRA RACHE RECORRIDO: JOSÉ DOS SANTOS MENDES DESPACHO Retifique-se a autuação para incluir como recorrente JOSÉ DOS SANTOS MENDES, e como parte recorrida DANIELLE COBRA RACHE. Em seguida, intime-se a parte recorrida para contrarrazões ao recurso especial. Concluídas as determinações supra, retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade do recurso constitucional. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016